Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso. A parte sustenta que não houve apreciação de seu pedido quanto à violação ao art. 833, IV e § 2o do CPC, pois o aresto teria ignorado os fundamentos apresentados, entregando decisão totalmente desvinculada do quanto foi submetido.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. O acórdão foi claro ao apontar que não assistiria razão à embargante no que toca à penhora efetivada sobre o precatório incidir sobre o valor excedente a 50 salários mínimos de cada parcela que o constitui. Isso porque, a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15 sobre os valores excedentes a 50 salários mínimos observou o limite previsto no art. 833, §2o, do CPC, tendo em vista que a impenhorabilidade deve recair sobre o montante correspondente a até 50 salários mínimos e o valor excedente é penhorável visando satisfazer a obrigação.
5. Através de uma simples leitura, percebe-se que o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1 Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.